Tribunal: STF
Processo: Ext 494
Classe: Ext
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-25
Data de publicação: 1990-04-25

Ementa:
EXTRADIÇÃO. REPUBLICA ITALIANA.
CRIME CONTINUADO: ROUBO QUALIFICADO, FURTO AGRAVADO, E PORTE ILEGAL
DE ARMA. PEDIDO FORMULADO POR VIA DIPLOMATICA, MEDIANTE PROMESSA DE
RECIPROCIDADE E INSTRUIDO COM SENTENÇA FINAL PRIVATIVA DE LIBERDADE.
TRADUÇÃO DOS DOCUMENTOS ENCAMINHADA POR VIA DIPLOMATICA.
AUTENTICIDADE CONFERIDA 'EX VI LEGIS' - PAR. 1., ART. 85, LEI N.
6.815/80.
DEFESA DO EXTRADITANDO. LIMITES IMPOSTOS PELO PAR. 1., ART. 85, DA
LEI N. 6.815/80.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRENCIA.